Tribunal: STF
Processo: ARE 1307299
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 7, fls. 2-3):
    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TETO REMUNERATÓRIO - ORDEM DE INCIDÊNCIA - 
    Pretensão mandamental das impetrantes, pensionistas do regime próprio de previdência do Estado de São Paulo, voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo à correta forma de cálculos dos seus benefícios - Possibilidade - Turma Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça, que, no julgamento do IRDR nº 0013572-62.2019.8.26.0000 (Tema nº 29), fixou a seguinte tese: “A base de cálculo da pensão por morte deve corresponder à totalidade da remuneração do servidor falecido (art. 40, § 7º, I e II, CF), antes da aplicação do teto remuneratório (art. 37, XI, CF), o qual incidirá somente ao final, sobre o valor do benefício previdenciário, caso este exceda o limite remuneratório” - Teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/88 que deve incidir, portanto, após a aplicação da regra descrita no art. 40, §7º, I e II da CF/88 - Contribuição previdenciária que incide ao final, após a redução decorrente do teto constitucional, consoante tese fixada pelo e. STF no julgamento do RExt nº 675.978/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 639), segundo a qual “A base de cálculo sobre a qual incidirão os descontos previdenciários e o imposto de renda é a remuneração/subsídios/proventos/pensões ou outras espécies remuneratórias dos servidores públicos (valor bruto) fixada após a definição do valor a ser recebido por força da observância do teto/subteto constitucional, definidos em lei” - Manutenção da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926, caput, CPC/2015) - Sentença denegatória da segurança reformada. Recurso provido”.
    No apelo extremo (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação ao artigo 37, XI, da Constituição Federal (com a redação dada pela EC 41/2003). Sustenta-se, em síntese, que, “para os óbitos ocorridos na vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, a interpretação que deve ser dada à expressão totalidade dos proventos do servidor falecido, contida no artigo 40, § 7º, inciso I, é no sentido de que esta totalidade não pode ultrapassar o limite fixado no artigo 37, inciso XI, pois o direito dos servidores aposentados antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 não gera igual direito, para a autora, de ter seus proventos calculados acima do teto constitucional” (Vol. 10, fl. 7). Defende-se que a recorrida não preenche os requisitos necessários para a concessão da segurança, sendo equivocada qualquer alegação no sentido de que sofreu indevida redução em seus proventos.
    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao argumento de que o provimento do apelo extremo somente seria possível mediante reexame de direito local e do conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que esbarraria nas Súmulas 280 e 279, ambas desta CORTE (Vol. 14).
    No Agravo, a recorrente refuta todos os óbices apontados, pontuando que houve violação direta à Constituição (Vol. 17).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à base de cálculo do benefício previdenciário, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 7):
    “A priori, saliente-se que a Constituição Federal, em seu art. 40, §7º, I, da CF/88, com redação vigente à data do óbito do instituidor da pensão, dispõe acerca do modo de cálculo da pensão por morte, com previsão expressa de desconto caso o benefício supere o limite máximo do RGPS, nos seguintes termos: 
    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 
    (...) 
    § 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; 
    [...]
    No âmbito estadual, o art. 144 da LCE 180/78, com a redação dada pela LCE 1.012/07, seguiu a mesma inteligência da Carta Magna: 
    Art. 144 - O valor inicial da pensão por morte devida aos dependentes de servidor falecido será igual à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se deu o óbito, ou à dos proventos do inativo na data do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela que exceder esse limite. 
    Neste ponto, imperioso destacar que o direito a pensão por morte é regido pela legislação vigente à época do óbito do instituidor, em respeito ao princípio do tempus regit actum, consoante inteligência da súmula 3401, do Superior Tribunal de Justiça.
    Na hipótese vertente, os agentes fiscais de rendas instituidores dos benefícios falecerem após a alteração do art. 40, § 7°, I, da CF/88 pela EC 41/2003, e das alterações da LCE 180/78 efetuadas pela LCE 1.012/07. 
    E, se assim é, a pensão por morte dos agentes fiscais de rendas corresponderá à totalidade dos vencimentos dos servidores falecidos, até o limite estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social previsto no art. 201 da Constituição Federal, acrescidos de 70% da parcela excedente a este limite.
    [...]
    Infere-se, pois, que o texto constitucional de 1988, desde sua promulgação, sempre demonstrou preocupação com o limite máximo da remuneração dos agentes estatais. Contudo, ao assim proceder, não obstou o legislador ordinário de, segundo as regras de competência legiferante e observado o respectivo grau de autonomia de cada ente da Federação, prever limites remuneratórios inferiores ao “teto” estabelecido na Constituição, ou seja, os chamados subtetos (art. 39, §5º, da CF/88).
    [...]
    Assim, resta verificar, a princípio, o momento de incidência do teto salarial previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, quando do cálculo do valor dos benefícios. 
    E, neste ponto, a c. Turma Especial de Direito Público, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013572-62.2019.8.26.0000 (Tema nº 29), fixou a seguinte tese: “A base de cálculo da pensão por morte deve corresponder à totalidade da remuneração do servidor falecido (art. 40, § 7º, I e II, CF), antes da aplicação do teto remuneratório (art. 37, XI, CF), o qual incidirá somente ao final, sobre o valor do benefício previdenciário, caso este exceda o limite remuneratório”.
    Assim, em conformidade com o quando decidido no IRDR nº 0013572-62.2019.8.26.0000, deve o teto salarial previsto no art. 37, inciso XI, da CF/88 incidir somente após a aplicação da regra prevista no art. 40, 7º, I e II, CF/88.
    E, uma vez definido o valor da pensão, deve, em seguida, ser aplicada a alíquota devida pelo pensionista a título de contribuição previdenciária, notadamente em observância à tese fixada pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RExt nº675.978/SP 4 (Tema nº 639): “A base de cálculo sobre a qual incidirão os descontos previdenciários e o imposto de renda é a remuneração/subsídios/proventos/pensões ou outras espécies remuneratórias dos servidores públicos (valor bruto) fixada após a definição do valor a ser recebido por força da observância do teto/subteto constitucional, definidos em lei”.
    (...)
    Assim, em consonância com os precedentes citados, como forma de uniformização da jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente (art. 926, caput, CPC/2015), de rigor a subsunção do caso em testilha aos precedentes citados, podendo-se concluir que o redutor salarial do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/88 deve incidir depois da aplicação da regra descrita no art. 40, §7º, I e II, da CF/88 (IRDR nº 0013572-62.2019.8.26.0000) e antes da incidência dos descontos previdenciários (RExt nº 675.978/SP).
    Estabelecidas essas premissas, no caso em testilha, alegam as impetrantes que a conduta da Administração Pública seria ilegal, pois estaria aplicando o redutor do teto constitucional antes da aplicação da regra descrita no art. 40, §7º, I e II, da CF/88, o que, em consequência, implicaria em um desconto a maior a título de contribuição previdenciária. 
    E, com efeito, a partir da análise da documentação acostada aos autos, notadamente os holerites de fls. 17, 19 e 21, verifica-se que o cálculo do benefício das impetrantes está sendo feito em desconformidade com as teses fixadas nos precedentes citados (IRDR nº 0013572-62.2019.8.26.0000 e RExt nº 675.978/SP). ”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, desse modo, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. No mesmo sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Pensão. Fatos e provas. Reexame. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 636 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.159.019 – AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. BASE DE CÁLCULO: RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 871.505/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/9/16) 
    Além disso, a solução da controvérsia depende da análise da legislação local que rege a pensão por morte dos dependentes de ex-servidores estaduais, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente